Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-83.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer, Antecipação dos Efeitos da Tutela e Fixação de Astreinte Diária, por prazo certo - Serviços de Água e Esgoto - Município de Patrocínio Paulista - Cobrança por meio de hidrômetro instalado em empreendimento condominial - Sentença a julgar parcialmente procedente a demanda para reconhecer a inexigibilidade de títulos executivos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer, Antecipação dos Efeitos da Tutela e Fixação de Astreinte Diária, por prazo certo - Serviços de Água e Esgoto - Município de Patrocínio Paulista - Cobrança por meio de hidrômetro instalado em empreendimento condominial - Sentença a julgar parcialmente procedente a demanda para reconhecer a inexigibilidade de títulos executivos apresentados em face da autora e determinar, à requerida, a alteração/correção de seus cadastros municipais e a revisão de lançamentos - Inconformismo municipal apoiado no conceito de "unidade autônoma" (edificação vinculada a uma fração do terreno onde construída) e condomínio de lotes (que independe da vinculação da construção à fração ideal) - Improcedência - Natureza pessoal da obrigação relativa a serviços de fornecimento de água e esgoto, a ser custeada, desse modo, pela parte que efetivamente usufruiu do serviço - Erro, na forma como são lançadas contra a demandante as cobranças de água e esgoto, admitido pelo Município - Alegada existência de hidrômetro por unidade do empreendimento, ademais, não refutada pelo ente público - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000829-83.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PATROCINIO
PAULISTA,
é
apelado
CONSTRUTORA CV LOPES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Jose Sergio Saraiva OAB/SP 94907.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 2/9
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426
Apelante: Municipalidade de Patrocínio Paulista
Apelada: Construtora CV Lopes Ltda.
Comarca: Patrocínio Paulista
Juiz de origem: Fernando da Fonseca Gajardoni
VOTO No 8116
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c.c. Obrigação de
Fazer, Antecipação dos Efeitos da Tutela e Fixação de
Astreinte Diária, por prazo certo - Serviços de Água e Esgoto -
Município de Patrocínio Paulista - Cobrança por meio de
hidrômetro instalado em empreendimento condominial -
Sentença a julgar parcialmente procedente a demanda para
reconhecer a inexigibilidade de títulos executivos apresentados
em face da autora e determinar, à requerida, a
alteração/correção de seus cadastros municipais e a revisão de
lançamentos - Inconformismo municipal apoiado no conceito
de “unidade autônoma” (edificação vinculada a uma fração do
terreno onde construída) e condomínio de lotes (que independe
da vinculação da construção à fração ideal) - Improcedência -
Natureza pessoal da obrigação relativa a serviços de
fornecimento de água e esgoto, a ser custeada, desse modo,
pela parte que efetivamente usufruiu do serviço - Erro, na
forma como são lançadas contra a demandante as cobranças de
água e esgoto, admitido pelo Município - Alegada existência
de hidrômetro por unidade do empreendimento, ademais, não
refutada pelo ente público - Sentença mantida - Sucumbência
recursal - Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Patrocínio Paulista em face da r. sentença de fls. 346/351,
que, nos autos da Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer, Antecipação dos
Efeitos da Tutela e Fixação de Astreinte Diária contra ela movida por
Construtora CV Lopes Ltda. - relativa à cobrança de serviços de água e esgoto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 3/9
em empreendimento condominial -, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para: a) reconhecer a inexigibilidade das CDA's,
apresentadas em face da autora, constantes “... dos executivos fiscais no
0500194-38.2014.8.26.0426 e 1500085-36.2016.8.26.0426 (fls. 280/283) no que
toca, EXCLUSIVAMENTE, às tarifas de água e esgoto (preservada a cobrança
de IPTU)...”; b) determinar, à ora apelante, a alteração/correção de seus cadastros
municipais - “... para o nome de cada proprietário e possuidor indicado na
relação remetida pela autora e recebida pelo requerido, individualmente,
conforme fls. 266/270, mantendo-se, contudo, o cadastro no nome da autora
referente aos lotes que são dela (conforme documentos de fls. 38/64)...” - e a
revisão de “... todos os lançamentos operados de maio de 2011 até os dias atuais
no tocante aos imóveis que permanecem em nome e sob os auspícios da autora
(fls. 38/64), efetuando lançamentos individualizados conforme consumo e
legislação municipal própria...”; c) condenar a requerida, ante a sucumbência
apurada, ao pagamento integral das despesas e honorários, estes fixados em 10%
do valor atualizado (tabela prática) da ação.
A apelante defende a viabilidade da cobrança de
serviços de água e esgoto, em conjunto residencial, sob um único cadastro, em
nome da recorrida (que construiu o empreendimento), e não de forma autônoma
(por lotes de proprietários individuais), sustentando, a tanto, que: a) unidade
autônoma, conforme Instrução Normativa 971/2009, da Receita Federal, “... é
edificação vinculada a uma fração do terreno...”, tendo o empreendimento em
tela sido aprovado pela ora apelada “... com tipo/natureza residencial/unidades
autônomas, não se confundindo com condomínio de lotes que independe da
vinculação da construção à fração ideal...”; b) nos termos do art. 7o, c.c. art. 44
da Lei no 4.591/1964, “... a matrícula de unidade autônoma somente poderá ser
aberta depois do registro da instituição do condomínio que, por sua vez, depende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 4/9
da averbação da construção...”; c) existem várias unidades que não foram
construídas, de maneira que, por não possuírem “Habite-se” e não estarem
individualizadas, integram a gleba total, “... que é de propriedade da
incorporadora - C.V. Lopes...”; d) a maior parte dos contratos “... tem
lotes/terrenos como objeto, impossibilitando a regularização do condomínio...”;
e) não houve “... o registro dos contratos de compra e venda no Oficial de
Registro de Imóveis, razão pela qual permanece a recorrida, ainda, como
proprietária e responsável pelas unidades sem averbação e, por consequência,
sem instituição parcial de condomínio...”; f) cabe ao próprio empreendimento, se
o caso, a realização da leitura de água nos lotes, uma vez que, embora não tenha
instituído condomínio de direito no local, “... há ali, do ponto de vista fático, um
condomínio fechado, existindo portões e guarita que restringem a entrada de não-
moradores, existindo, também, um hidrômetro único para o empreendimento...”,
de modo que não há como aferir o consumo individual nos moldes requeridos na
exordial, “... posto que caberia ao próprio requerente realizar a divisão do
consumo de água realizado no empreendimento...”.
Requer, ao final, o provimento ao apelo, e
consequente reforma da sentença guerreada, para que “... sejam julgados
improcedentes os pedidos...”.
O tempestivo recurso foi recebido, devidamente
processado e respondido nos termos de fls. 364/373, subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos digitais que, em face da
Fazenda Pública de Patrocínio Paulista, Construtora CV Lopes Ltda. ajuizou
demanda declaratória c.c. obrigação de fazer, questionando o fato de que não
haveria cobrança de serviços de água e esgoto de forma autônoma no
Condomínio Douglas Devós Faleiros (por lotes de proprietários individuais), mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 5/9
sob um único cadastro, em seu nome, o que justificaria o reconhecimento da
inexigibilidade de títulos executivos apresentados em seu desfavor e a
alteração/correção, pelo ente público, de seus cadastros municipais, bem como a
revisão de lançamentos; tudo, nos termos de fls. 01/29.
Apresentada contestação, por meio da qual
postuladas a “... produção de provas por todos os meios em direito admitidos...”
e consequente improcedência da ação (fls. 299/307), deferiu-se, reconsiderada
decisão anterior (fls. 284), a suspensão do “... curso das execuções fiscais em
andamento certificadas às fls. 280/283...” (fls. 309).
Sobreveio, então, após réplica (fls. 319/337), a r.
sentença de parcial procedência alhures referida, objeto do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o inconformismo
municipal.
Dos autos se extrai que a Municipalidade
apelada utiliza um único hidrômetro para aferir o consumo de 62 unidades
habitacionais ainda em nome da Construtura apelante (fls. 231/232), à vista do
que sofre, esta última, claro prejuízo, posto que, ultrapassada a faixa de consumo
mínimo (de água e esgoto), é cobrada em valores maiores à luz da tabela
progressiva de cobrança/consumo (que majora, conforme haja excesso de
consumo, o valor devido).
A própria Municipalidade reconheceu o erro na
forma como, atualmente, são lançadas contra a demandante as cobranças de água
e esgoto, sugerindo, inclusive, a “... criação de tabela diferenciada de valores
para a categoria de consumo por Condomínio...”, consoante se depreende de
fls. 13/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 6/9
Em acréscimo a tais considerações, bem
observou o d. Magistrado sentenciante que:
“(...) Não restou impugnado pela requerida, (...), a
fala autoral de que já (sic) um hidrômetro por
unidade do empreendimento (controlado pelo polo
passivo), o que torna mais sem sentido ainda a
argumentação da Prefeitura de que a forma como
vem procedendo (faturando as unidades ainda em
nome do polo ativo com base em um único
hidrômetro na entrada do condomínio) é correta.
Inclusive,
vale
destacar
que
o
faturamento
individualizado das unidades é imposto pelo art. 29,
§ 3o, da Lei Federal 11.445/2007, ao menos a partir
da redação dada pela Lei 13.312/2016: 'As novas
edificações condominiais adotarão padrões de
sustentabilidade ambiental que incluam, entre
outros procedimentos, a medição individualizada
do consumo hídrico por unidade imobiliária.' (...).”
De mais relevante à hipótese, de todo modo, é
rememorar que a tarifa de água e esgoto é obrigação pessoal, e não propter rem,
devendo ser custeada pela parte que efetivamente usufruiu do serviço.
Desse teor, os julgados do C. STJ e desta Corte
Bandeirante lembrados em sequência:
“ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE
DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM.
DÍVIDA
DE
NATUREZA
PESSOAL.
PRECEDENTES.
1. Trata-se na origem de ação ordinária de
cobrança
intentada
pela
concessionária
de
tratamento de água e esgoto em razão de
inadimplemento de tarifa pelo usuário. A sentença
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
em razão da recorrida ser parte ilegítima por não
ser a proprietária do imóvel à época em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 7/9
débito foi constituído. No entanto, o acórdão 'a quo'
reformou a sentença ao argumento de que o débito
em questão possui natureza 'propter rem'. É contra
essa decisão que se insurge o recorrente.
2. Merecem prosperar as razões do especial.
Diferentemente, do entendimento proferido pelo
Tribunal de origem, a jurisprudência deste Tribunal
Superior, frisa que, 'o débito tanto de água como de
energia elétrica é de natureza pessoal, não se
vinculando ao imóvel. A obrigação não é 'propter
rem'' (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin,
Data da Publicação 13/04/2010), de modo que não
pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo
pagamento de serviço de fornecimento de água
utilizado por outras pessoas. 3. Recurso especial
provido.” (REsp no 1.267.302, Segunda Turma, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE
TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSUMIDOR
QUE
EFETIVAMENTE
SE
UTILIZOU DO SERVIÇO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
obrigação de pagar o débito referente ao serviço de
fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste
de natureza pessoal e não 'propter rem', não se
vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.
Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário
do imóvel não podem ser responsabilizados por
débitos de terceiro que efetivamente tenha-se
utilizado do serviço.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp no 1.444.530/SP, Primeira Turma,
Rel. Ministro Sérgio Kukina). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO.
EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008.
MUNICÍPIO
DE
OURINHOS.
Decisão
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 8/9
indeferiu o pedido de substituição do polo passivo.
Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
OCORRÊNCIA. Em se tratando de serviços de
fornecimento de água e esgoto, a natureza da
obrigação não é 'propter rem', mas sim pessoal, não
podendo a responsabilidade pelo pagamento ser
transferida a quem não usufruiu efetivamente do
serviço. Precedentes do STJ e do TJSP. Aquisição
do imóvel ocorrida em época posterior à ocorrência
dos fatos geradores. Alteração do polo passivo.
Descabimento. Impossibilidade de inclusão do novo
proprietário do imóvel no polo passivo da execução.
Inteligência da Súmula 392 do STJ - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (AI no
2227563-24.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes
Faim, j. em 08/02/2019). (g.n.)
“APELAÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - Tarifa
de Água - Crédito de natureza pessoal e não
'propter rem'. Reconhecimento de ilegitimidade
passiva do proprietário do imóvel (excipiente), uma
vez que o consumo foi realizado pelo locatário do
bem - Vastos precedentes jurisprudenciais a
respeito - Manutenção da r. decisão de primeiro
grau que se impõe - Recurso desprovido.” (AC
1500708-60.2016.8.26.0019, Rel. Des. Wanderley
José Federighi, j. em 24/01/2019). (g.n.)
]
Inaplicáveis
à
espécie,
nesse
passo,
os
dispositivos legais, formalidades e conceitos mencionados nas razões de apelo, à
vista do que se mostra de rigor a manutenção da r. sentença hostilizada.
À vista do disposto no § 11 do art. 85 do
NCPC e do trabalho que se vê digitalizado a fls. 364/373, majoram-se os
honorários advocatícios, arbitrados em Primeira Instância no patamar mínimo
legal, em 1 (um) ponto percentual (1%), totalizando uma condenação, a esse
título, a 11% (onze por cento) do valor atualizado da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000829-83.2019.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - VOTO No 8116 - 9/9
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais mencionados pelas partes, com a ressalva de que
o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de lei
reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora